Tribunal: TJES
Processo: 5001448-23.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-23.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA RITA DE CASTILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. SAÚDE.
MEDICAMENTO REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS.
ELTROMBOPAGUE.
TPI.
TEMA 1234/STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1.
O
medicamento pretendido pela parte,
conforme demonstrado pelo apelante, está padronizado no SUS
e é de responsabilidade de financiamento da União.
2.

Logo, considerando que é de responsabilidade da União, bem como
o acórdão proferido pelo E. STF
(Tema 1234 de repercussão geral)
, o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência.
3.
Em tempo, vale destacar que
o fornecimento do
medicamento deverá ser mantido até nova análise da matéria pela Justiça Federal.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001448-23.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA RITA DE CASTILHO

Advogado do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento ELTROMBOPAGUE pleiteado pela requerente, ora apelada.

Em suas razões recursais, o
apelante sustenta a competência absoluta da Justiça Federal, por se tratar de medicamento já padronizado.

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1234, de repercussão geral,
confirmou
, por unanimidade, a medida liminar do ministro Gilmar Mendes, na qual estabeleceu parâmetros para o julgamento de ações judiciais que tratam sobre fornecimento de medicamentos pelo SUS. Além disso, a Corte também referendou a suspensão nacional de recursos ao STF e ao STJ em que se discutem a responsabilidade solidária da União nas ações movidas contra o Estado para
tais finalidades.

Com efeito, o E. STF, por meio de
acórdão

publicad
o
em 25/04/2023, estabeleceu que:

“
[...]

(i)
nas demandas judicias envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:
a
composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
,
ainda que isso implique deslocamento de competência
, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução, [...];”.

No caso concreto, a requerente, ora apelada, foi diagnosticada com PTI (púrpura trombocitopênica imunológica) e, em decorrência da idade avançada (86 anos), foi contraindicado o uso de outros imunossupressores (ciclofosfamida, azatioprina, imunoglobulina humana e esplenectomia). Assim, foi indicado o uso de ELTROMBOPAGUE de maneira contínua.

Nesse passo, o medicamento pretendido pela parte, conforme demonstrado pelo apelante, está padronizado no SUS e é de responsabilidade de financiamento da União.

Logo, considerando a responsabilidade da União, bem como o acórdão proferido pelo E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em tempo, vale destacar que o fornecimento do medicamento deverá ser mantido até nova análise da matéria pela Justiça Federal.

P
elas razões expostas
,
conheço
e

dou provimento ao recurso para,
reformando a sentença, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e, consequentemente, reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa à Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.